Tribunal: TJDFT
Processo: 0021059-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0021059-26.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: DEYR CORREA D E S P A C H O Intime-se DEYR CORREA acerca da petição retro. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora